Tribunal: STF
Processo: HC 272518
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.077.964/SP (e-doc. 3).

2. Colhe-se dos autos que os pacientes J.N.N e D.H.L foram condenados, respectivamente, às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1.088 dias-multa e 4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 952 dias-multa, pela prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico). Consta ainda, que A.C da S.G foi condenado a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1.632 dias-multa pelos delitos dos arts. 33 e 35 da referida lei (tráfico de drogas e associação para esse fim) (e-doc. 2, p. 66-80).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 2, p. 44-57).

4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 2, p. 1240-1243), pelo que sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. Consulta ao site do STJ revelou que o recurso não foi conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (AREsp 3.087.749/SP). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado pelo Vice-presidente daquela Corte. O agravo regimental interposto na sequência teve o provimento negado, tendo o título condenatório transitado em julgado em 07/05/2026.
 
5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a existência de nulidades processuais. Sustentam a ilegalidade da busca pessoal realizada em A.C, porquanto a abordagem teria ocorrido sem fundada suspeita, o que macularia todos os elementos probatórios dela decorrentes. Aduzem, ainda, que a conduta imputada a A.C não se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas, configurando, quando muito, hipótese de porte para consumo pessoal. Concluem ser o caso de desclassificação da conduta a ele atribuída. Dizem viável, em caso de manutenção da condenação, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, com a fixação da pena no mínimo legal e a imposição de regime inicial aberto.

6. Suscitam, igualmente, a nulidade das provas digitais, em razão de suposta violação da cadeia de custódia e da ausência de garantia quanto à integridade dos dados coletados. No que tange ao delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, alegam não demonstrado o vínculo associativo estável, permanente e estruturado entre os pacientes  J. N. N. e D. H. L, requisito indispensável para a sua configuração. Por fim, impugnam o regime inicial fechado fixado para J. N. N. e D. H. L., argumentando que as penas impostas não ultrapassam 8 anos e que inexistem circunstâncias desfavoráveis aptas a justificar a adoção de regime mais gravoso.

7. Requerem, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes da abordagem de A.C. e das provas digitais extraídas dos aparelhos celulares, com o consequente desentranhamento dos respectivos elementos probatórios. No mérito, buscam a absolvição dos pacientes J.N.N. e D.H.L. quanto ao delito de associação para o tráfico ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

É o relatório. 
 
Decido. 

8. Este habeas corpus estaria voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a qual não competiria ao Supremo Tribunal Federal apreciar (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso seria de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem, conforme precedentes desta Corte. Entretanto, ainda que superado esse óbice processual em face de pronunciamento colegiado do STJ, a impetração não merece acolhida.

9. Isso porque, conforme ressaltado, o título condenatório transitou em julgado em 07/05/2026, tendo sido formalizada a impetração apenas em 19/05/2026. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator